Tribunal: STF
Processo: Rcl 38672
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-08
Data de publicação: 2020-09-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional com pedido de medida liminar, proposta por AeC Centro de Contatos S/A, em face de decisão do Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, nos autos do Processo 0000816-13.2013.5.03.0003.
    Na petição inicial, alega-se, em síntese, que a decisão reclamada teria incorrido em ofensa à Súmula Vinculante 10, ao afastar a incidência da redação expressa do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/1995.
    Aduz ainda que a questão versada nos autos restou consolidada no julgamento do ARE-RG 791.932 (tema 739).
    Requer assim a concessão de liminar para suspender os efeitos do acórdão reclamado e, ao final, a cassação do ato reclamado.
    Deferi a liminar para determinar a suspensão dos efeitos da decisão reclamada. (eDOC 27)
    A Autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 37)
    Citada por edital, a beneficiária Claudinéia Alexandrina Moreira deixou de apresentar contestação, consoante eDOC 45.
    Dispensei a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República, por entender que o processo já está em condições de julgamento (RISTF, art. 52, parágrafo único).
    É o relatório.
    Decido.
    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, l , da Constituição, e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (CF/88, art. 103-A, § 3º).
    Na espécie, verifico que o Tribunal reclamado manteve a sentença condenatória, a qual reconheceu a ilicitude da terceirização nos seguintes termos: 
    “As funções exercidas pela reclamante para a 1ª ré de operadora de telemarketing não foram contestadas. Aliás, o preposto da 2ª ré esclareceu em audiência que o trabalho da reclamante era exclusivamente direcionado para os clientes da 1ª reclamada, trabalhando no setor de migração de planos. 
    Assim, conforme novo entendimento acima explanado, tenho que a 1ª ré se utilizava dos empregados da 2ª reclamada para realização de serviços inerentes ao seu objetivo social, mas sem os mesmos direitos e garantias, o que afronta o princípio constitucional da isonomia. Não se pode ter por aceitável que a 1ª ré mantenha empregados terceirizados exercendo sua atividade-fim. 
    Logo, reconheço a nulidade da terceirização havida e declaro o vínculo de emprego direto da reclamante com a 1ª reclamada com todas as consequências legais decorrentes de tal vínculo. 
    Pelo exposto e como consequência, defiro a pretensão autoral para declarar o vínculo de emprego direto com a 1ª reclamada com devida retificação na Carteira de Trabalho para fazer constar como data de início 07/11/08 e demissão em 02/07/11 (fls. 220/225), sob pena de fazê-lo a Secretaria da Vara.” (eDOC 16, p. 2) 
    No caso, me parece que o Tribunal de origem, ao considerar ilícita a terceirização, afastou a aplicação do § 1º do art. 25 da Lei 8.987/95, que tem a seguinte redação:
    “§1º Sem prejuízo da responsabilidade a que se refere este artigo, a concessionária poderá contratar com terceiros o desenvolvimento de atividades inerentes, acessórias ou complementares ao serviço concedido, bem como a implementação de projetos associados”.
    Nesses termos, verifico que a autoridade reclamada conferiu interpretação que resulta no esvaziamento da eficácia do citado dispositivo, sem declaração de sua inconstitucionalidade, por meio de seu órgão fracionário. Assim, vislumbra-se a violação ao artigo 97 da Constituição Federal, cuja proteção é reforçada pela Súmula Vinculante 10 do STF, que assim dispõe:
    “Viola a cláusula de reserva de plenário (CF, artigo 97) a decisão de órgão fracionário de tribunal que, embora não declare expressamente a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do poder público, afasta sua incidência, no todo ou em parte”. 
    Ademais, cumpre registrar que, recentemente, esta Corte, ao apreciar a ADPF 324 e o RE-RG 958.252, Rel. Min. Luiz Fux, tema 725 da sistemática da repercussão geral, reconheceu a inconstitucionalidade do critério de distinção entre atividade-meio e atividade-fim para fins de definição da licitude ou ilicitude da terceirização, afastando a incidência da interpretação conferida pelo TST à Súmula 331 daquele Tribunal. 
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Desse modo, entendo que, ao afastar a aplicação da norma do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, o Tribunal reclamado viola a autoridade da Súmula Vinculante 10.
    Ante o exposto, julgo procedente a reclamação, para cassar o acórdão reclamado, no ponto em que afastou a incidência do art. 25, § 1º, da Lei 8.987/1995, determinando que outro seja proferido, nos termos da jurisprudência desta Corte.
    Publique-se.
    Brasília, 8 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente